Tribunal: TJMT
Processo: 1007963-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007963-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO SPERB DE PAOLA - CPF: 591.052.089-04 (ADVOGADO), DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. - CNPJ: 12.433.420/0001-40 (AGRAVANTE), MARCIENE ORNELAS MENEGUCI - CPF: 808.822.181-15 (AGRAVADO), GABRIEL GINO ALMEIDA - CPF: 032.751.049-85 (ADVOGADO), RHAIZA DE SOUZA - CPF: 068.018.239-06 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), LILIAN FARIA DA SILVA TAQUES - CPF: 871.152.121-04 (ADVOGADO), INSTITUTO MACHADO PEREIRA - FEB SAÚDE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007963-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NOMEAÇÃO DE PERITO DA CONFIANÇA DO JUÍZO PARA REALIZAÇÃO DA CONTRAPROVA DE EXAME TOXICOLÓGICO – POSSIBILIDADE – PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ – DESTINATÁRIO DA PROVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A Resolução de no 691/2017 do CONTRAN estabelece em seu art. 11, § 7o, inciso IV, que a realização da contraprova para o exame toxicológico, necessário para a renovação da CNH de uso profissional, deve ser efetivada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original.

II – Todavia, o artigo 370 do Código de Processo Civil, legislação de hierarquia superior à Resolução de no 691 do CONTRAN, preceitua que, na qualidade de destinatário da prova, é o julgador quem determinará a realização das provas que entender necessárias para o deslinde do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007963-64.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.

AGRAVADO: MARCIENE ORNELAS MENEGUCI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais de no 1004530-80.201.811.0002, ajuizada por
MARCIENE ORNELAS MENEGUCI
, determinou, ao proferir o despacho saneador, a realização de contraprova do exame toxicológico, o qual é exigido para alteração de categoria de CNH da agravada, nomeando perito da confiança do Juízo.

Para tanto, a agravante discorre que a demanda teve origem no fato de o autor ter realizado dois exames toxicológicos, exigido para alteração de categoria de CNH, em laboratórios distintos, com coletas realizadas em datas diferentes, sendo que o resultado de ambos os exames foi diverso. Diante disso, alega ter sofrido abalos emocionais em razão do resultado positivo para Cocaína e seus metabólitos, obtido a partir do exame realizado pela demandada, ora agravante.

Aduz que o exame de contraprova deve ser realizado por laboratório credenciado pelo DENATRAN, particularmente aquele que fez a análise do exame contestado, sob pena de ser aniquilado o único material biológico capaz de comprovar que não houve falha na prestação de serviços.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 39431982).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007963-64.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que nomeou perito da confiança do juízo para realizar a contraprova do exame toxicológico visando apurar eventual falha no procedimento levado a efeito pela recorrida, ora agravante, o qual teve resultado positivo para cocaína e seus metabólitos.

A agravante sustenta que a nomeação de perito de confiança do juízo para a análise do material biológico do autor, contraria a Resolução de no 691 do CONTRAN, que dispõe que a contraprova de exame toxicológico somente poderá ser realizada pelo mesmo laboratório que realizou a emissão do primeiro laudo de exame.

O reclamo não merece prosperar.

A Resolução de no 691/2017 do CONTRAN estabelece em seu art. 11, § 7o, inciso IV, que a realização da contraprova para o exame toxicológico, necessário para a renovação da CNH de uso profissional, deve ser efetivada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original.

Confira-se:

“
Art. 11.
A coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo DENATRAN, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos
.

(...)

§ 7o A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

(...)

IV -
a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo
”.

Todavia, o artigo 370 do Código de Processo Civil, legislação de hierarquia superior à Resolução de no 691 do CONTRAN, preceitua que, na qualidade de destinatário da prova, é o julgador quem determinará a realização das provas que entender necessárias para o deslinde do feito.

Assim dispõe a norma mencionada:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. VAGA RESERVADA A PORTADOR DE

DEFICIÊNCIA MENTAL. PROVA PERICIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. Sendo o juiz destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC/2015, cabe-lhe determinar a produção das que considerar necessárias ao julgamento de mérito
. 3. No caso, o Tribunal a quo entendeu que o ato administrativo – exame médico de avaliação para ingresso na vaga destinada ao Portador de Deficiência realizado pela Junta Médica da UFS –, que concluiu pelo não enquadramento do recorrente na deficiência mental, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Assim, "mesmo se tratando de presunção relativa, o seu afastamento demanda a apresentação de prova robusta em sentido contrário. Nesse contexto, considerando que os documentos médicos constantes nos autos foram produzidos apenas por especialistas ligados ao autor, deve-se adotar entendimento no sentido de que o caso em questão deve ser submetido a perito médico judicial, cujas conclusões devem prevalecer, visto que se encontra em situação equidistante das partes em litígio". 4. O art. 472 do CPC/2015 (art. 427 do CPC/1973) dispõe que "o juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes". Tendo o julgador entendido pela insuficiência da prova produzida, não se pode dispensar a produção de perícia judicial, no caso. 5. Ademais, a reforma do aresto impugnado – para entender que as provas anteriormente apresentadas seriam suficientes para atestar o direito que se alega – é inviável, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido”
. (STJ – Resp 1.804.146/SE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 29/05/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRODUÇÃO DE PROVA - DESTINATÁRIO - JUIZ - INDEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - PROVA DESNECESSÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA.
O juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção, conforme disposto no atual art. 370 do NCPC, sem que sua decisão configure cerceamento de defesa ou violação ao princípio da ampla defesa
”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.050942-0/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2016, publicação da súmula em 21/07/2016)

Ademais, pela lógica, nenhum equívoco padece a decisão que submeteu o exame pericial a um
Expert
, no caso, uma empresa de análise laboratorial, renomada e imparcial para avaliar o resultado do laudo realizado pela própria agravante, o qual é veementemente rechaçado pelo agravado.

Digo pela lógica, porque não há sentido algum em atribuir à própria empresa demandada, a realização de contraprova do exame contestado judicialmente, não havendo que se falar em qualquer vinculação do Juízo à eventual resolução expedida por órgão de trânsito.

Por tais fundamentos, deve permanecer incólume a decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020